Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700010-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMOZINA MARQUES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ratifico a decisão proferida em sede de plantão. Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste em contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora